Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO VEICULAR. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SNIPER. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisões que determinaram a liberação da restrição sobre o veículo de placa DSX8326, indeferiram o pedido de inscrição dos executados no SERASAJUD e analisaram o pleito de pesquisa patrimonial via sistema SNIPER.
2. O agravante requer: (i) a manutenção da restrição judicial sobre o veículo e (ii) a inclusão dos devedores no SERASAJUD; e (iii) o deferimento da pesquisa de bens via sistema SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de restabelecimento da restrição judicial sobre o veículo DSX8326; (ii) verificar a viabilidade da inscrição dos executados no SERASAJUD e (iii) decidir sobre o deferimento da pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O levantamento da restrição sobre o veículo DSX8326 decorre da inércia do exequente, que, mesmo após reiteradas intimações, não apresentou a forma de expropriação pretendida, a certidão de débitos do veículo ou o interesse na perícia judicial, configurando preclusão consumativa e inviabilizando a renovação da constrição sobre o bem.
5. A reiteração do pedido de restrição, sem a apresentação de fato novo, afronta o princípio da boa-fé processual e o dever de o magistrado prevenir abusos e atos atentatórios à dignidade da jurisdição, conforme artigo 139, III, do CPC.
6. A inscrição dos devedores no SERASAJUD é medida de caráter excepcional e supletivo, restrita às hipóteses de impossibilidade do credor ou de concessão da gratuidade judiciária, o que não se verifica no caso concreto, nos termos do artigo 782, § 3o, do CPC.
7. A decisão liminar que deferiu a pesquisa patrimonial via SNIPER está adequadamente fundamentada na plausibilidade jurídica do direito invocado e no perigo de dano, inexistindo fato novo capaz de alterar tal entendimento, sendo possível a confirmação da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, III, e 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958007, 0738521-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 05.02.2025.